Tribunal: TJMT
Processo: 1004301-46.2021.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004301-46.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEIA ALVES MEDRADO - CPF: 026.445.441-30 (APELANTE), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1004301-46.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:

Valdineia Alves Medrado

Apelada:
Energisa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL
-
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA
–
DANO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1004301-46.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:

Valdineia Alves Medrado

Apelada:
Energisa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Valdineia Alves Medrado
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c/c dano moral move contra Energisa S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito discutido, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformada, a apelante pugna pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 18169314).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1004301-46.2021.8.11.0004
– Barra do Garças

Apelante:

Valdineia Alves Medrado

Apelada:
Energisa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Valdineia Alves Medrado
moveu ação declaratória de inexistência de débito contra Energisa S.A., aduzindo que foi surpreendida com a emissão de uma fatura exorbitante no valor de
R$ 6.770,58
(seis mil setecentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos)
, pugnando pela declaração de inexistência do débito e pela condenação ao pagamento de dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para declarar inexistente o débito discutido, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada, fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do proveito econômico (id. 181696310).

Inconformada, a apelante pugna pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Pois bem. A questão é singela, limitando a análise da configuração ou não de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da concessionária ao pagamento de dano moral.

Conforme restou delineado, verificou-se o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, resultando na declaração de inexistência do débito.

Todavia, tenho que não é cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, mormente a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral. Ora, não restou demonstrado nos autos à inscrição indevida do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara julgadora:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO -

FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADO UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

A mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em se tratando de sentença improcedente, inverte-se o ônus de sucumbência, contudo, como houve pedido cumulativo e não subsidiário, configura-se a sucumbência recíproca, devendo os honorários serem fixados por equidade, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
”. (Rac n. 0008063-11.2017, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.09.19).

Desta feita, não merece acolhimento a súplica recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024